Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. MILITAR DA RESERVA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ART. 1o, §1o, DA LEI N. 10.820/2003. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO MUTUÁRIO. PERCENTUAL LEGAL EXCEDIDO. RECÁLCULO E REDUÇÃO DAS PARCELAS. ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO.
1. A concessão de tutela provisória de urgência depende da evidência dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A limitação aplicada aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. 2.1. Os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, em face do caráter alimentar dos vencimentos, da preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção legal do salário, nos termos dos artigos 1o, inciso I, e 7o, inciso X, da Constituição Federal.
3. As consignações facultativas em folha de pagamento para servidores inativos militares podem alcançar até 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, consoante previsto na Lei n. 10.486/2002, alterada pela Lei n. 14.131/2021. 3.1. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta, conforme já pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3.2. Verificada a violação desse percentual, necessária a limitação do empréstimo mais recente consignado na folha de pagamento do recorrente, com a redução e o recálculo das parcelas e a abstenção do credor de incluir os dados do requerente nos Órgãos de Proteção ao Crédito em virtude da referida limitação.
4. Com base no artigo 27, §3o Lei n. 10.486/2002, no artigo 10o do Decreto Distrital n. 28.195/2007 e na Lei n. 14.131/2021, bem como com corolário no princípio da dignidade da pessoa humana, verifica-se a presença da probabilidade do direito vindicado pelo agravante. 4.1. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na possibilidade de comprometimento da própria subsistência do devedor, caso mantida a retenção de percentual superior à 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração bruta a fim de adimplir os débitos relativos aos empréstimos consignados.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.